Tribunal: CARF
Processo: 16327.721715/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721715/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.494 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS.
GANHO
DE
CAPITAL.
CARACTERIZAÇÃO.
DESMUTUALIZAÇÃO DA BM&F.
Nos termos da súmula CARF no 118, caracteriza ganho tributável por pessoa
jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou
quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de
entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na
aquisição de título patrimonial.
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP). APLICAÇÃO
PARA PATRIMÔNIO INVESTIDO EM EMPRESAS COLIGADAS E
CONGÊNERES COM FINALIDADE LUCRATIVA.
O método de equivalência patrimonial, previsto no art. 248 da Lei no 6.404, de
1976, é aplicável como critério de avaliação do investimento feito por
empresas coligadas com finalidade lucrativa. Não se aplica o MEP para os
casos em que a entidade investida não possui essa finalidade, como era o caso
da BM&F, antes de sua transformação em Sociedade Anônima com fins
lucrativos. Inaplicabilidade do art. 32, §1o da Lei 8.981, de 1995, nos casos de
participação de empresa no patrimônio de entidade sem fins lucrativos.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
NÃO CABIMENTO
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
JUROS MORATÓRIO E CORREÇÃO SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE
Conforme a súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721715/2011-18
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721715/2011-18

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento relativo à multa isolada, nos termos
do relatório e voto condutor, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que lhe negaram provimento. Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Marcelo Cuba Netto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.493, de 15 de junho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 16327.721601/2011-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Marcelo Cuba Netto.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e de CSLL, referente a
ganho de capital da empresa indicada acima, incidente sobre operação de desmutualização da
Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). A autoridade lançadora tributou a título de ganho de
capital a diferença entre o custo histórico das cotas sociais da recorrente na antiga instituição,
que não possuía fins lucrativos, e o valor das ações recebidas da nova BM&F, o qual era superior
ao investimento realizado originalmente.
A empresa deixou de submeter o citado ganho de capital à tributação do IRPJ e da
CSLL no cálculo das estimativas do mês da verificação do referido ganho, oferecendo à
tributação a renda em questão, somente quando alienou as ações em anos calendários posteriores.
Assim, foi autuada pelo não recolhimento de IRPJ e CSLL, na forma do art. 273
c/c art. 845, §4o do RIR de 1999, por ter postergado a incidência do tributo para períodos
diversos do mês de competência em que deveria ter oferecido à tributação, a receita do ganho de
capital. Sobre os valores apurados incidiram multa de oficio, cumulada com multa isolada por
não recolhimento suficiente de estimativa, ambas corrigidas na forma da legislação.
A empresa impugnou os autos de infração, sustentando, em síntese, que não
houve o fato gerador do IR e da CSLL na operação, pois a obrigação tributária só teria lugar no
momento em que fossem alienadas as ações recebidas na desmutualização da BM&F. Sustentou
também que a operação que extinguiu a antiga BM&F tratou de cisão parcial e não de extinção
de entidade. Aduziu que os fins associativos que deram origem à BM&F – e que legalmente
respaldavam a não tributação do aumento do patrimônio da entidade – nunca mudaram de fato,
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721715/2011-18

de modo que a conversão de entidade sem fins lucrativo para sociedade por ações ocorreu apenas
por razões de modernização, em linha com o adotado por outras bolsas de valores do mundo.
Acresce que nunca houve a intenção dos associados de extinguir as atividades originais da
entidade.
Cita ainda disposição prevista na Portaria MF no 785 de 1977, que expressamente
assegurava a não tributação do acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das bolsas de
valores em razão do aumento de seu patrimônio social. Aduz também que estes acréscimos
vinham sendo reconhecidos por equivalência patrimonial conforme plano contábil das
instituições financeiras, razão pela qual, não poderiam ser tributados. Complementarmente, pede
o cancelamento da multa isolada em concomitância com a multa de ofício e dos juros incidentes
sobre esta última a partir de seu vencimento.
A DRJ considerou procedente o auto de infração, suscitando a jurisprudência
administrativa sobre o assunto, que entende a incidência de IRPJ nesse tipo de operação,
devendo aplicar-se o art. 17, caput c/c §3o da Lei no 9.532, de 1997. Invocou também precedentes
do Poder Judiciário no mesmo sentido. Afastou a alegação de concomitância da multa isolada e
de ofício no caso em questão, pois que a infração que deu causa ao crédito tributário é anterior à
súmula no 105 do CARF. Quanto a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício,
invocou a jurisprudência deste Conselho, que reconhece essa possibilidade.
A empresa interpôs recurso voluntário praticamente reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
1.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
A recorrente não alegou preliminares, podendo-se apreciar diretamente o mérito.
Quanto ao mérito, conforme se verificou do relatório, a controvérsia se resume a: i)
incidência de IRPJ e CSLL sobre ganho de capital decorrente da operação de
desmutualização da BM&F; ii) concomitância de multa de ofício e isolada; iii)
incidência de juros de mora sobre a multa.
2.
DO MÉRITO
2.1
Da incidência de IRPJ e CSLL sobre ganho de capital na operação de
desmutualização
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721715/2011-18

Com relação à primeira alegação, em que pese os argumentos trazidos pela recorrente
em ambas as peças defensivas, a solução da controvérsia se resume à aplicação da
súmula CARF no 118.
Conforme relatado, a antiga BM&F era instituição sem fins lucrativos e, em 2007, foi
reestruturada, para constituir a BM&F S/A, empresa privada com finalidade lucrativa. A
recorrente era uma das associadas da antiga instituição e, conforme esclarece em suas
defesas, “as demonstrações financeiras apuradas [da própria recorrente] indicaram que o
valor dos títulos da Recorrente equivalia a R$ 4.971.610,00 e, consequentemente cada
título patrimonial seria trocado pelo valor equivalente em ações da BM&F”.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), por sua vez, analisou os lançamentos contábeis
da empresa, e apurou que esta adquiriu os títulos de participação na antiga BM&F por
R$ 1.899.670,00, os quais foram convertidos para ações nominais da BM&F S/A (nova
BM&F), por R$ 4.971.610,00. O ganho de capital, pois, resultaria da diferença entre o
valor de aquisição dos títulos e o de sua conversão em ações.
Aduz ainda o TVF, que a recorrente submeteu à tributação parte desse ganho de capital
quando alienou suas ações nos anos de 2007 a 2009. No entanto, o ganho de capital em
questão deveria ter sido submetido à tributação do IRPJ e CSLL em outubro de 2007,
mês de competência em que houve a conversão. A postergação da submissão desse
ganho de capital à tributação para exercícios seguintes, caracteriza infração à legislação
tributária, o que será examinado adiante.
Quanto a tributação do ganho de capital, a recorrente alude à Portaria MF no 185, de
1977, que autorizaria a não contabilização da valoração do patrimônio integralizado em
pessoa jurídica sem fins lucrativos, como era a BM&F antiga.
A Portaria MF no 785, de 1977, no ponto que interessa à controvérsia, dispunha do
seguinte:
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, e com fundamento
no que dispõe o art. 223, "m" do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreton°76.186/75,
RESOLVE
I. O acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de Valores,
em decorrência de alteração do seu patrimônio social, não constitui receita nem
ganho de capital das sociedades corretoras associadas e, por isso, pode ser
excluído do lucro real destas desde que não seja distribuído e constitua reserva
para oportuna e compulsória incorporação ao capital.
II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no Decreto-
lein°1.109/70,art.3°§3°(RIR,art.237).
A autoridade tributária, sobre este ponto específico, invocou o disposto no art. 17 c/c
§3o da Lei no 9.532, de 1997, que prevê:
Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio.
§ 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as normas do
inciso I do art. 17 da Lei no 9.249, de 1995.
§ 2o O imposto de que trata este artigo será:
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721715/2011-18

a) considerado tributação exclusiva;
b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao
recebimento dos valores.
§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos
devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será
computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido ou
arbitrado, conforme seja a forma de tributação a que estiver sujeita.
Assim, no caso da BM&F, o que ocorreu foi exatamente a hipótese do dispositivo legal
transcrito, pois a recorrente obteve a devolução de patrimônio por parte da antiga
BM&F por valor maior ao da sua aquisição, o que caracteriza ganho de capital,
tributável na forma do artigo legal mencionado.
Sobre o ponto específico, entendo que o TVF interpretou corretamente a legislação de
regência. Isso porque, para fazer parte da antiga instituição, a recorrente integralizou o
montante de R$ 1.899.670,00 e, com a desmutualização ocorrida anos depois, esse
capital foi valorizado, passando a somar R$ 4.971.610,00.
No âmbito do CARF, não há dúvida de que incide tributação sobre o ganho de capital
em questão, tanto assim que a matéria é objeto da súmula no 118:
Súmula CARF no 118
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De acordo com o art. 45, VI, do Anexo II do RICARF, o Conselheiro do CARF está
obrigado a observar os enunciados de súmulas do órgão, sob pena de perda do mandato.
No caso em questão, a súmula CARF no 118, não deixa dúvida sobre a caracterização
do ganho de capital no tipo de transferência patrimonial realizada pela antiga BM&F à
recorrente. Por outro lado, a empresa não nega que recebeu tais transferências e que
foram convertidas em ações. Da mesma forma, não impugna os valores determinados
pelo auto de infração. Assim, tenho como incontroversos os montantes apurados pela
fiscalização.
Sobre este tema específico, resta examinar, ainda, o momento da incidência da
tributação, ou seja, se o ganho de capital deveria ter sido tributado em outubro de 2007,
mês de competência da conversão, ou se poderia ser diferido para o momento da
alienação das ações.
A respeito desta matéria, a recorrente alega, em suma, que o art. 4o da Lei no 9.959, de
2000, permitiria o diferimento da tributação sobre o mencionado ganho de capital para o
momento da alienação das ações. O dispositivo legal em questão possui a seguinte
redação:
Art.4oA contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica
somente poderá ser computada em conta de resultado ou na determinação do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido
quando ocorrer a efetiva realização do bem reavaliado.
A previsão legal invocada pela recorrente não se encaixa exatamente na hipótese legal
aplicável ao caso. Note que não se trata de reavaliação de bens de pessoa jurídica, mas
na devolução do patrimônio integralizado em pessoa jurídica sem fins lucrativos, que se
valorizou ao longo do tempo. A hipótese do artigo transcrito não se refere à devolução
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721715/2011-18

de um patrimônio, em que há transferência do seu domínio ao antigo titular. No caso em
tela, o acréscimo patrimonial que enseja a incidência do imposto ocorreu com a
desmutualização de parte do patrimônio da BM&F, consistente na devolução da
participação de cada associado e sua respectiva conversão em ações, cujo valor nominal
se mostrou superior ao valor investido por ocasião do ingresso da recorrente na
instituição sem fins lucrativos.
Note-se que a alienação das ações a terceiros poderá ensejar nova incidência do
imposto, o que demonstra o caráter autônomo dos fatos geradores, isto é, o que incidiu
no momento da devolução do patrimônio valorizado e a eventual futura venda das ações
para terceiros. Tanto assim que a recorrente submeteu à tributação o resultado da venda
das ações nos anos 2008 e 2009, mas não o fez com relação ao mês de competência
outubro de 2007, data em que ocorreu o ganho de capital entre o valor original do
patrimônio investido e o valor com a sua conversão em ações.
A recorrente alega também que a valoração do patrimônio de entidade isenta, devolvido
para seus associados, deverá seguir o Método de Equivalência Patrimonial, disciplinado
pelo art. 32 da Lei n° 8.981, de 1995. Por este método, argumenta a empresa, eventual
elevação de investimento na nova pessoa jurídica, não acarretaria a incidência do IRPJ e
da CSLL. Da mesma forma, uma redução do valor do investimento também não pode
ser deduzida para efeito de formação do lucro tributável. Daí, pois, a neutralidade
tributária do método da equivalência patrimonial. O art. 32 da Lei no 8.981, de 1995,
possui a seguinte redação:
Art. 32. Os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo anterior serão acrescidos à
base de cálculo determinada na forma dos arts. 28 ou 29, para efeito de
incidência do Imposto de Renda de que trata esta seção.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos tributados na forma
dos arts. 65, 66, 67, 70, 72, 73 e 74, decorrentes das operações ali mencionadas,
bem como aos lucros, dividendos ou resultado positivo decorrente da avaliação
de investimentos pela equivalência patrimonial.
Este dispositivo é regulamentado pelo art. 225 do RIR de 1999, da seguinte forma:
Art.225.Os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo anterior, serão acrescidos à
base de cálculo de que trata esta Subseção, para efeito de incidência do imposto
(Lei no 8.981, de 1995, art. 32, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§1oO disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos tributados pertinentes
às aplicações financeiras de renda fixa e renda variável, bem como aos lucros,
dividendos ou resultado positivo decorrente da avaliação de investimento pela
equivalência patrimonial (Lei no 8.981, de 1995, art. 32, §1o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 2o).
O método de equivalência patrimonial (MEP) a que se refere a lei, não se confunde com
a forma de avaliação das cotas patrimoniais integralizadas na BM&F antiga. Como se
observa, a Portaria MF no 785, de 1977, invocada diversas vezes pela recorrente,
estabelece, no ponto, o seguinte:
I. O acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de Valores,
em decorrência de alteração do seu patrimônio social, não constitui receita nem
ganho de capital das sociedades corretoras associadas e, por isso, pode ser
excluído do lucro real destas desde que não seja distribuído e constitua reserva
para oportuna e compulsória incorporação ao capital.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721715/2011-18

II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no Decreto-
lein°1.109/70,art.3°§3°(RIR,art.237).
O MEP, por sua vez, é aplicável para avaliação de investimentos de sociedades
coligadas em sentido lato. Nesse sentido explica Osni Moura Ribeiro:
Os investimentos efetuados em títulos representativos do capital de sociedades
coligadas, controladas, controladas em conjunto e em outras sociedades que
façam parte de um mesmo grupo serão avaliados pelo Método de Equivalência
Patrimonial, enquanto que aqueles representativos do capital de outras
sociedades não enquadradas nos casos que acabamos de citar serão avaliados
pelo Método do Custo ou pelo Método do Valor Justo. 1
Como se verificou, no caso dos autos, a recorrente possuía cotas ou título equivalente
em sociedade sem fins lucrativos. Esse patrimônio foi convertido para ações de uma
sociedade anônima com valorização entre o valor inicial de integralização e o valor final
de sua conversão em ações nominais. O caso em questão não se tratou de investimento
em empresa coligada ou nas demais sociedade mencionadas no conceito doutrinário,
mas de participação em associação sem fins lucrativos.
Por outro lado, na época dos fatos (outubro de 2007), o art. 248 da Lei no 6.404, de
1976, não se referia explicitamente ao MEP, o que somente veio a ser explicitado com a
alteração do citado artigo pela Lei no 11.638, de 28/12/2007.
Veja-se o texto da lei com a redação vigente à época dos fatos (10/2007):
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes
(artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração
tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do
capital social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de
patrimônio líquido, de acordo com as seguintes normas:
E a redação dada pela Lei no 11.638, de 28/12/2007
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas
sobre cuja administração tenha influência significativa, ou de que participe com
20% (vinte por cento) ou mais do capital votante, em controladas e em outras
sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum
serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as
seguintes normas: (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
Assim, à época da devolução do patrimônio pela BM&F sem fins lucrativos (10/2007)
não havia certeza sobre a aplicação do MEP para esse tipo de investimento e, ainda que
se ultrapasse essa questão formal, o fato é que o art. 32 da Lei no 8.981, de 1995, que
determina a exclusão de do ganho de capital ou de lucros, dividendos ou resultado
positivo decorrente da avaliação de investimentos pelo MEP, não se aplica ao caso dos
autos, simplesmente porque, tal método de avalição tem lugar nos casos de
investimentos em empresas coligadas, que se pressupõe objetivar lucro. Na presente
controvérsia, o investimento ocorreu em entidade sem fins lucrativos.
Aliás, a jurisprudência do CARF tem afirmado não ser possível aplicar-se o MEP nos
casos de devolução do patrimônio na operação de desmutualização da BM&F. Por
vários precedentes, veja-se o seguinte:
Numero
do
processo:16327.000679/2010-74
Turma:
Segunda
Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção Câmara: Terceira Câmara

1 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 230/231.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721715/2011-18

Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Apr 10 00:00:00
BRT 2012
Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ Ano-calendário: 2007
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ Ementa. IRPJ e CSLL Processo de desmutualização da BMF e BOVESPA
O processo de desmutualização da BMF e da Bovespa redundou na devolução do
capital e conseqüente tributação nos termos do art. 17 da Lei 9532. Método de
Equivalência Patrimonial. O MEP só se aplica aos investimentos em sociedades
não sendo aplicável às associações civis sem fins lucrativos, não reguladas pela
Lei 6404. Decadência. Não há de admitir a decadência do direito de lançar se
entre o momento da ocorrência do fato gerador e o lançamento não foi
ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 150 do CTN Multa isolada e
multa de ofício. Não há impedimento de aplicação simultânea da multa de ofício
por pagamento insuficiente de tributo e da multa isolada por falta de pagamento
de estimativa.
Numero da decisão:1302-000.879 Nome do relator: MARCOS RODRIGUES
DE MELLO
Por conseguinte, penso não ser possível acolher o argumento da empresa de que não
estaria sujeita a submeter o ganho de capital à tributação do IRPJ e da CSLL, por se
tratar de investimento sujeito à avalição pelo MEP, o que não é o caso.
2.2
Concomitância de multa de ofício e isolada
Conforme explicado ao longo deste voto, a fiscalização considerou que a empresa
deveria ter submetido à tributação do IRPJ e da CSLL o valor de R$ 3.071.940,00,
correspondente ao ganho de capital que decorreu da devolução do patrimônio no valor
de R$ 4.971.610,00 e o montante investido de R$ 1.899.670,00.
De acordo com o TVF, a recorrente deveria ter oferecido à tributação o valor do ganho
de capital no mês de competência da devolução do patrimônio, qual seja, outubro de
2007. Considerando que a empresa estava sujeita ao regime do lucro real e recolhia
IRPJ e CSLL por estimativa, no mês de outubro de 2007, deveria ter calculado tais
tributos considerando a receita do ganho de capital. Como não o fez, considerou-se que
as estimativas recolhidas naquele mês não foram calculadas corretamente, restando em
pagamento a menor de tributo.
Em razão dessa forma incorreta de apuração, aplicou-se o disposto no art. 44, II, “b” da
Lei no 9.430, de 1996, que prevê a incidência de multa isolada sobre valores devidos de
IRPJ e CSLL em regime de estimativa.
Além da multa isolada, a fiscalização aplicou multa de ofício sobre os mencionados
tributos apurados depois de findado o exercício.
A recorrente, em suas defesas, impugnou este ponto da autuação sustentando a
ocorrência de bis in idem entre as duas multas. Isso porque, as estimativas pagas são
antecipações dos tributos apurados no final do exercício e a incidência de multa nos dois
momentos, implica em punir o contribuinte duas vezes sobre os mesmos fatos.
Neste ponto, tem razão a recorrente. Nos termos da súmula CARF no 105, observa-se a
seguinte orientação:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721715/2011-18

exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
É o caso dos autos, conforme se verifica dos seguintes trechos do TVF:

A DRJ manteve o auto de infração sobre este ponto, sustentando que a súmula CARF no
105 somente seria aplicável para os casos posteriores à sua publicação e, no caso
concreto, a autuação foi anterior a essa data. Com o devido respeito, entendo que não
procede o argumento da decisão recorrida, pois a súmula simplesmente confirma
entendimento jurisprudencial calcado em situações passadas. Diferentemente da lei, que
se projeta para o futuro, as súmula consolidam entendimentos dos tribunais que vêm se
repetindo ao longo do tempo, não havendo qualquer óbice para alcançar a períodos
anteriores à sua aprovação. Uma coisa é entender que a concomitância das multas é
possível e se apresentar justificativas para essa conclusão; outra, é não aplica-la porque
não estava publicada ao tempo da autuação. Essa conclusão pode deixar subentendido
que seria plausível a tese de impossibilidade da concomitância, mas não poderia ser
acolhida em razão de aspecto meramente temporal, qual seja, a publicação da súmula ter
ocorrido depois da data dos fatos.
Registro que o tema referente à concomitância da multa de ofício com a multa isolada é
controvertido, comportando diversas intepretações. Existe a exegese de que, depois do
advento da Lei no 11.488 de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, a multa isolada poderá ser aplicada conjuntamente com a multa de ofício. De
modo que a súmula no 105 do CARF teria aplicação somente para os casos anteriores à
vigência da citada lei. Tal divergência foi bem explorada no Acórdão no 1302003.010 –
3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de relatoria do Conselheiro integrante desta Turma de
Julgamento, Flávio Machado Vilhena Dias. Apesar de tais divergências, o então relator
concluiu que mesmo depois da vigência da lei referida, a concomitância entre as multas
não pode prevalecer, entendimento ao qual me alinho, embora não fizesse parte do
colegiado à época daquela decisão. No ponto, esclareceu o colega conselheiro:
E aqui vale ressaltar que, a despeito da nova redação do artigo 44 da Lei no
9.430/96 introduzida pela Lei no 11.488/07, a cobrança concomitante das multas
isolada e de oficio permanece inadmissível, uma vez que essas multas continuam
penalizando o mesmo fato, tendo aquela lei alterado apenas a base de cálculo de
tais penalidades.
Isso porque, mesmo após a edição da Lei no 11.488/07, em nada foi alterado o
caráter provisório dos recolhimentos do IRPJ e CSLL por estimativa, o que
enseja na absorção da multa isolada pela multa de ofício relativa ao não
recolhimento do IRPJ e da CSLL calculados após o ajuste anual, como bem
demonstrado pelo Recorrente.
A despeito deste entendimento, na ocasião, o relator foi vencido neste ponto,
prevalecendo a conclusão de que a Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, permite a aplicação da concomitância entre a multa isolada e de
ofício após a vigência dessas normas.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721715/2011-18

Peço vênia para divergir daquela conclusão, pois a Lei no 11.488, de 2007, não alterou
substancialmente a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para permitir a
concomitância entre as multas. O inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
revogado pela Lei no 11.488, de 2007, previa a multa sobre o não recolhimento das
estimativas mensais. Atualmente, depois da nova redação do art. 44 pela Lei no 11.488,
de 2007, a multa isolada, nos casos de estimativa mensal de IRPJ e CSLL, passou a
incidir com base no inciso II, “b” do art. 44, nas hipóteses em que o pagamento por
estimativa deixar de ser efetuado. Vê-se, portanto, tratar-se da mesma hipótese, qual
seja, não recolhimento da estimativa.
Enfim, apesar de todas as divergências em torno deste assunto, penso que a questão
permanece duvidosa no ponto em que ambas as multas (isolada e de ofício), incidem
sobre o mesmo fato, qual seja, o não recolhimento dos tributos citados (IRPJ e CSLL),
no momento da estimativa, e depois, quando da apuração anual.
Assim, é o caso de se dar provimento a este ponto do recurso para afastar a incidência
da multa isolada, devendo prevalecer apenas a multa de ofício.
2.3
Incidência de juros de mora sobre a multa
A última alegação da recorrente se refere à não incidência de juros moratórios sobre a
multa de ofício. Sobre este ponto, cabe aplicação da súmula CARF no 108 com o
seguinte enunciado:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Desta forma, sem razão a recorrente, não havendo o que prover sobre este ponto
específico.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em dar provimento parcial, para o fim de
excluir do montante do crédito tributário exigido, o valor correspondente à multa
isolada.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento relativo à multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721715/2011-18

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital